Tribunal: TJMT
Processo: 1020302-52.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020302-52.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIANA GOMES DA SILVA SOUZA - CPF: 028.184.091-10 (RECORRENTE), AGLAIR FRANZONI SUZUKI - CPF: 313.304.799-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO – TESE DE NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PELA PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO PELA PROMOVENTE – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS – REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS DE AMBAS AS PARTES REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo as matérias ora invocadas sido devidamente enfrentadas no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de meras tentativas de rediscussão da matéria.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Ambas as partes opuseram embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão que deram provimento ao recurso da parte promovida para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto, ante a ausência de verossimilhança das alegações, já que a promovente não comprovou a existência de vínculo com o terceiro constante no comprovante de endereço apresentado.

A ENERGISA S.A. aduz que houve omissão com relação ao pedido de condenação da promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios.

Já a parte promovente alega a existência de contradição, ao argumento de que houve reconhecimento da legitimidade da cobrança da dívida com base em documentos desprovidos de assinatura, não havendo como se presumir a contratação dos serviços com base nas fichas unilaterais apresentadas.

Não houve apresentação de contrarrazões por ambas as partes.

Inicialmente, ressalto que os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGADA CONTRADIÇÃO COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

(N.U 1000480-60.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE
03/03/2021
).

Em que pese os termos das oposições, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão.

Com relação à litigância de má-fé, houve rejeição do pedido de condenação, ante a inexistência dos requisitos caracterizadores, conforme trecho do voto que cito:

Quanto ao pedido de condenação da promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, resta o mesmo indeferido, porquanto não vislumbro os requisitos caracterizadores da referida condenação.

Com efeito, a despeito da alegação de que houve omissão na apreciação do pedido, tal tese não corresponde com a verdade, já que a matéria invocada fora devidamente apreciada.

Quanto às alegações constantes nos embargos opostos pela parte promovente, nos mesmos temos, entendo que razão não lhe assiste, já que esta magistrada em momento algum afirmou que as fichas unilaterais apresentadas foram suficientes para comprovar a contratação, tendo fundamentado sua decisão da ausência de verossimilhança das alegações feitas na inicial, ante a ausência de elementos mínimos do direito, já que a promovente juntou comprovante de residência em nome de terceiro estranho à lide (Onofre Campos da Silva), sem comprovar qualquer vínculo com o mesmo ou a que título reside no imóvel.

Além disso, houve fundamentação no sentido de que o endereço informado pela promovente na exordial não coincide com o endereço constante no comprovante de residência apresentado, o que corrobora, ainda mais, para a ausência de prova dos fatos constitutivos do seu direito. Cito trecho do voto:

Analisando os fatos narrados e compulsando as provas produzidas, tenho que o recurso da parte promovida deve ser provido para julgar improcedente a pretensão inicial, uma vez que, no entender desta magistrada, não há verossimilhança das alegações iniciais, assim como o conjunto probatório depõe contra a parte promovente.

A parte promovente nega relação jurídica com a promovida e juntou com a inicial um comprovante de residência (fatura de água) em nome de terceiro (Onofre Campos da Silva) com endereço na Av. Governador Dante de Oliveira, n. 414, Bairro: planalto, Cuiabá- MT, sem as devidas justificativas quanto ao vínculo com terceiro, bem como a que título reside no imóvel e endereço indicado.

Verifico, ainda, que o endereço indicado na inicial não coincide com o endereço acima referido, afirmando a promovente na exordial que é residente e domiciliada na Rua Comendador Henrique, n° 500, Bairro Dom Aquino, CEP 7815-050, cidade Cuiabá-MT.

Assim, não há se falar em ilegitimidade da inscrição, diante da ausência de verossimilhança das alegações da promovente e da ausência de prova dos elementos mínimos, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que a improcedência se impõe.

Para que não restem dúvidas, friso que ainda que não tenha havido a apresentação de contrato nos autos, a pretensão inicial foi julgada improcedente em virtude da ausência de prova dos fatos constitutivos do direito pela promovente.

Portanto, as matérias invocadas por ambas as partes foram devidamente apreciadas, não havendo as alegadas omissões e contradições.

Há mera insurgência das partes contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, não pretendem a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão e contradição no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2021